Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0709034-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DENISE CRISTINA BONIFACIO CHAVEIRO, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Chamo o feito à ordem. Trata-se de requisição de Precatório que foi distribuído no Processo Judicial Eletrônico (PJe) como precatório sob o no 0709034-54.2021.8.07.0000. A Secretaria da COORPRE elaborou a certidão ID 24694182 constatando a duplicidade de distribuição entre o Precatório em epígrafe e os autos 0722020-11.2019.8.07.0000. Ainda, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o Precatório em tela foi distribuído com a finalidade de comunicar a retificação no Precatório 0722020-11.2019.8.07.0000. Assim, em razão do equívoco na distribuição e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria determino o cancelamento da presente distribuição. 2. . Cumpra-se imediatamente independentemente de preclusão. 3. Confiro à presente decisão força de ofício. 4. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando o envio do ofício retificador para o Precatório 0722020-11.2019.8.07.0000, que aguarda suspenso no prazo tal comunicação entre órgãos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac